Tribunal: STF
Processo: HC 268583
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE.    ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 225.573/MG. 

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). A defesa apresentou resposta escrita à acusação, arguindo, em preliminar, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e requerendo absolvição sumária. Os pleitos foram indeferidos pelo Juízo de origem.

3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a ordem foi denegada. Interposto Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça, este foi desprovido, sobrevindo o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.  

4. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a manifesta ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Alega que a acusação se fundamenta exclusivamente na palavra da suposta vítima, inexistindo testemunhas presenciais ou prova pericial, e que os demais elementos colhidos não guardariam relação com o suposto ato libidinoso. Argumenta, ainda, que teriam ocorrido denunciações caluniosas perpetradas por terceiros, inclusive com criação de perfil falso em rede social para simular contato do paciente com a vítima, circunstância que evidenciaria perseguição e intenção deliberada de prejudicá-lo.  

5. Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar o trancamento da Ação Penal nº 0000144-26.2023.8.13.0132, por ausência de justa causa para a persecução penal. 

É o relatório. 

Decido. 

6. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, aludindo aos contornos fáticos e probatórios delimitados pelas instâncias ordinárias, assentou a impossibilidade do trancamento da ação penal, entendendo inexistente ilegalidade manifesta, considerada a decisão de recebimento da denúncia pelo Juízo de origem.  Eis a ementa do julgado, resumindo os principais fundamentos do ato apontado como coator: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 
1. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 
2. Foram apresentados, além da palavra da vítima, outros elementos probatórios que corroborariam a versão por ela narrada, evidenciando a existência de justa causa para início da ação penal, bem como a necessidade de continuidade da instrução processual para a devida apuração dos fatos. 
3. Cumpre salientar que o exame de corpo de delito não é imprescindível sequer para a condenação, muito menos para o início da persecução penal, especialmente quando se trata de delito que não deixa vestígios, como ocorre nos casos de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 
4. Reitere-se que, havendo um mínimo de justa causa para a inauguração da ação penal, a comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos. De fato, não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. Dessa forma, mostra-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual (RHC n. 102.239/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/5/2019).
5. Quanto à tese de que a acusação não indicou indícios de dolo específico do tipo penal, essa não foi debatida pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 
6. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 
7. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 28; grifos nossos).

7. Conforme se observa, a Corte Superior frisou que, além da palavra da vítima — que, nos delitos contra a dignidade sexual, assume especial relevância quando amparada por outros elementos —, foram colhidos depoimentos e circunstâncias que, ao menos em juízo de delibação, corroborariam a narrativa acusatória, evidenciando a existência de suporte mínimo para a deflagração da ação penal. Destacou, ainda, que eventual ausência de exame pericial não impede o prosseguimento da persecução, sobretudo em hipóteses de atos libidinosos que não deixam vestígios, e que alegações relativas à inexistência de dolo específico ou à suposta denunciação caluniosa não teriam sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, incidindo, quanto a tais pontos, a vedação à supressão de instância.

8. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 
(RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 
 
9. No mais, o acolhimento das pretensões deduzidas nesta impetração — que envolvem alegações de ausência de suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal,  fragilidade da palavra da vítima, descontextualização de elementos informativos e suposta perseguição ou denunciação caluniosa por terceiros —, com o objetivo de dissentir do entendimento firmado pelo Juízo competente quanto à justa causa para o prosseguimento da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada em ambas as Turmas desta Corte: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

10. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator